Tribunal: TJMT
Processo: 1013573-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013573-76.2021.8.11.0000
PACIENTE: GABRYEL CASTRO ROCHA, THIAGO HUGO SOUZA DO CARMO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Mauro Cezar Duarte Filho, em favor de Gabryel Castro Rocha e Thiago Hugo Souza do Carmo, presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, com restrição à liberdade da vítima e mediante emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Capital.
O impetrante aduz que não existem motivos idôneos para decretação da prisão preventiva, porquanto, a seu entender, na fundamentação foi utilizado elemento integrante do próprio delito como argumento para a custódia cautelar [emprego de violência].
Salienta que a prática do crime em concurso de pessoas ou mediante emprego de arma de fogo são questões a serem sopesadas na reprimenda dos pacientes, não servindo de justificativa para imposição da medida extrema.
No mesmo sentido, discorre o impetrante de que não há nenhuma evidência de que a liberdade dos pacientes trará qualquer risco à ordem pública, assinalando que a existência de outros processos criminais não é condição que implica no reconhecimento imediato de uma personalidade violenta.
Consigna que a audiência de custódia não foi realizada, configurando, com isso, o malsinado constrangimento ilegal.
Postula, liminarmente, que os pacientes sejam colocados em liberdade.
Eis a síntese do necessário.
A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente Defensor Público Estadual, ora impetrante, não visualizo demonstrada a propalada inidoneidade da fundamentação empregada pela autoridade coatora, a autorizar a concessão da liminar vindicada.
Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo excertos da manifestação da 3a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande, verbis:
“Trata-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado pela Central de Flagrantes de Várzea Grande-MT no dia 01.07.2021.
Segundo consta do feito, na data acima mencionada, por volta das 09h, em residência localiza na rua Aquilino Roberto, bairro Água Vermelha, em Várzea Grande-MT, durante diligências para elucidar o crime de roubo majorado do veículo VW/Gol, de cor prata, placa QBO-1576, ocorrido no dia anterior (30.06.2021), em Cuiabá-MT, uma guarnição policial localizou o veículo subtraído da vítima Cláudio da Costa Silva escondido da garagem da aludida residência.
Em razão de haver muros altos e dos portões estarem fechados, os policias subiram no muro para verificar se realmente se tratava do VW/Gol subtraído e, além dessa confirmação, viram através da janela o indiciado Jefferson Farias de Oliveira.
Diante da possível receptação do veículo da vítima, os policiais fizeram o adentramento na residência e abordaram Jefferson, que se encontrava com suportes de ferro numa das pernas.
Questionado acerca do veículo, Jefferson confessou a autoria do roubo em companhia de outros comparsas.
A equipe policial realizou buscas na residência e encontrou, escondido no forro, o indiciado Carlos Henrique de Oliveira Bastos.
Carlos confessou ser o responsável por ocultar o veículo subtraído que, de fato, estava em sua residência, e por fazer a adulteração em seus sinais identificadores.
Além disso, Carlos passou aos policiais a informação do paradeiro dos demais comparsas, que estavam no Condomínio Santa Bárbara, em bairro Jardim Maringá, em Várzea Grande-MT.
A guarnição policial seguiu até o local indicado por Carlos, mais especificamente no apartamento 304, bloco 02, do aludido condomínio, onde encontraram os indiciados Thiago Hugo Souza do Carmo e Gabryel Castro Rocha.
Thiago confessou a autoria delitiva e disse aos policiais onde havia escondido a arma de fogo utilizada no roubo – numa das gavetas de roupas naquele mesmo apartamento.
O armamento foi encontrado e apreendido nos autos. Segundo Thiago, a arma pertence a Carlos.
Destaque-se que, no momento da abordagem, os indiciados tentaram danificar seus respectivos aparelhos celulares, a fim de inviabilizar o acesso às informações neles contidas.
Diante desse cenário, os indiciados foram presos em flagrante delito e encaminhados à delegacia de polícia.
Em sede policial compareceu a vítima Cláudio da Costa Silva, que fez o reconhecimento de Thiago, Jefferson e Gabryel como sendo os autores do roubo, destacando que quem empunhava a arma de fogo era Gabryel.
Na mesma ocasião, a vítima apresentou o boletim de ocorrência registrado em razão do roubo.
Segundo consta dos relatos da vítima, o roubo ocorreu no dia 30.06.2021, por volta das 23h, em via pública – rua General Osório, em frente ao n. 420, bairro Porto, em Cuiabá-MT.
Cláudio da Costa Silva, que é motorista de aplicativo, estava chegando em sua residência em companhia de Rafael Pereira de Oliveira Santos, quando, ainda no interior do veículo VW/Gol, de cor prata, placa QBO-1576, foram abordados por dois indivíduos armados que estavam a pé e, com arma de fogo em punho, anunciaram o assalto.
Cláudio foi colocado no porta-malas do veículo, enquanto Rafael permaneceu no banco traseiro, sob constantes ameaças.
Os assaltantes seguiram rumo à avenida 31 de Março, em Várzea Grande-MT. Havia outro veículo com mais três indivíduos dando cobertura à ação criminosa. Inclusive um dos indivíduos estava com a perna quebrada e usava ‘ferros’.
Já na avenida 31 de Março, os assaltantes amarraram ambas as vítimas e as deixaram numa região de matagal. Ato contínuo, em incontestável posse da res furtiva, empreenderam fuga do local.
Diante dessas informações, os indiciados foram interrogados em sede policial.
Thiago confessou a autoria delitiva em companhia de Gabryel, Carlos e Jefferson, destacando que quem forneceu a arma de fogo havia sido o Carlos.
Gabryel também confessou a autoria do roubo em companhia dos demais indiciados. Relatou com detalhes o modus operandi adotado, reforçando que eram duas vítimas e que uma delas foi colocada no porta-malas do veículo.
Carlos Henrique, quando interrogado, negou ter participado do roubo, mas confirmou que sua participação era a de ocultar o veículo da vítima. Negou, ainda, ter fornecido a arma de fogo utilizada no roubo.
Jefferson, por sua vez, permaneceu silente perante a autoridade policial”.
Com a remessa do auto de prisão em flagrante para a Comarca de Cuiabá, a 6a Promotoria de Justiça Criminal da Capital requereu a decretação de prisão preventiva dos pacientes, ao argumento de que “os fatos são gravíssimos e a liberdade dos segregados coloca em risco a ordem pública, dadas as suas periculosidades. Também, a soltura dos pleiteantes não é conveniente para a instrução criminal, já que as vítimas não terão ânimo tranquilo para depor”.
Com base no requerimento formulado, o juízo da 3a Vara Criminal da Capital decretou a prisão preventiva de Gabryel Castro Rocha e Thiago Hugo Souza do Carmo, ora pacientes, bem como dos coautuados Carlos Henrique de Oliveira Bastos e Jefferson Faria de Oliveira, pelas seguintes razões:
“Dessa forma, analisando com a devida atenção, percebo que os fatos noticiados no auto de prisão em flagrante são gravíssimos, e aí não me refiro a gravidade em abstrato, eis que, dos autos se revelam que uma das vítimas, além de ser abordada mediante a utilização de armas de fogo, foi colocada e transportada dentro do porta malas do veículo subtraído, e lá permanecera até o deslocamento a uma região distante e de matagal.
Ora, como se afirmar que esta atitude dos imputados não constitua em um comportamento grave, pois muito pelo contrário, o que resta flagrantemente demonstrado, é que se trata de elementos de altíssima periculosidade.
De mais a mais, o crime foi praticado mediante o concurso de pessoas, cujo planejaram o delito de forma premeditadamente, aliás, da leitura do contexto fático apresentado através do auto de prisão em flagrante, o que se constata realmente, é que os flagranteados saíram em verdadeira ‘caçada’ a uma vítima, qual lamentavelmente conseguiram obter êxito, diga-se, ainda, com apoio de motorista que presta serviço de transporte, conhecido popularmente como Uber.
Igualmente se pode observar, que pelo que consta dos interrogatórios prestados perante a autoridade policial, existem anotação de várias ocorrências criminais, cujo esses registros são informados pelos próprios interrogados, o que demonstra evidentemente, que diante da periculosidade e a contumácia na pratica delitiva, que a liberdade neste caso, sem sombra de dúvidas constitui verdadeira ameaça a sociedade, já tão sofrida, principalmente pela crescente criminalidade que assola toda a nação.
[...]
Por fim, referente aos indícios de autoria, pelo que se constata, no presente caso, se tem mais que indícios, na verdade, neste momento, o que se tem é a certeza dos crimes, não só pelo fato de terem sido presos em flagrante logo após o crime, mas também pelas suas confissões perante a autoridade policial.
Tendo em vista a decretação da prisão, como se verifica, então, evidentemente, se cabível a prisão preventiva, incabível as demais medidas cautelares diversas da prisão, restando também desta forma prejudicado a análise dos pedidos de liberdade e/ ou relaxamento de prisão pela defesa técnica”.
Nesse diapasão, por ora, verifica-se que a custódia cautelar se justifica para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, nada obstando que, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, sejam revisitados os fundamentos ensejadores da segregação cautelar.
Ressalte-se, ainda, que em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que o paciente Gabryel Castro Rocha ostenta duas condenações definitivas[1], além de responder ação penal pela prática do crime de disparo de arma de fogo[2].
No mesmo sentido, constata-se que Thiago Hugo Souza do Carmo responde a duas ações penais, sendo uma pela prática do crime de roubo majorado[3] e uma por tráfico de drogas[4].
Apesar de o impetrante asseverar que “a existência de outros processos criminais não é condição que implica no reconhecimento imediato de sua personalidade violenta”, não se olvida que as ações penais em curso justificam a decretação da prisão preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, objetivando evitar a reiteração da prática delitiva[5].
No que tange à alegação de nulidade da prisão pela não realização da audiência de custódia, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a ausência do aludido ato processual, por si só, não autoriza o reconhecimento do alegado constrangimento ilegal.
Colho da jurisprudência:
“[...] 1. ‘O entendimento firmado pela jurisprudência da Sexta Turma desta Corte é no sentido de que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem’ (AgRg no HC n. 600.693/RJ, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 29/9/2020)”[6].
“[...] 1. Além de a não realização da audiência de custódia ter como fundamento a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, implementada para a redução dos riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, as questões relativas à nulidade da prisão em flagrante - pela não realização da audiência de custódia ou pela efetivação do referido ato fora do prazo legal - ficam superadas com a sua conversão em preventiva [...]”[7].
Forte em tais razões, não há falar, nesta quadra processual, em ilegalidade da prisão decretada.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias, devendo a autoridade coatora esclarecer se houve, ou não, a realização da audiência de custódia e, caso o ato não tendo sido efetivado, explicitar suas razões.
Após, colha-se a manifestação da PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Ação Penal n. 0008778-43.2018.8.11.0002, pela prática do crime de roubo majorado, condenado à reprimenda de 5 anos e 4 meses de reclusão; e Ação Penal n. 0001387-71.2017.8.11.0002, pela prática do crime de receptação, condenado a 1 ano de reclusão.
[2] Ação Penal n. 0020284-61.2016.8.11.0042.
[3] Ação Penal n. 0019970-47.2018.8.11.0042.
[4] Ação Penal n. 0007496-06.2016.8.11.0045.
[5] Enunciado Orientativo n. 6: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
[6] STJ, AgRg no HC 643.613/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021.
[7] STJ, AgRg no HC 670.381/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021.